Tribunal: TJPA
Processo: 0015797-20.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015797-20.2003.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO VICTOR TEIXEIRA BARRETO, MILENY TEIXEIRA BARRETO, ZENADIA TEIXEIRA BARBOSA, MICHELY TEIXEIRA BARRETO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE 70% DO VALOR DOS VENCIMENTOS DO SEGURADO FALECIDO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 40, PARÁGRAFO 5º, DA CF/88. RECONHECIDO O DIREITO AO
RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DA DIFERENÇA DA PENSÃO POR MORTE REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2000 A MAIO DE 2002. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0015797-20.2003.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- IGEPREV

Apelado: Michely Teixeira Barreto e outros

Procuradoria de Justiça: Rosa Maria Rodrigues Carvalho

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária, julgou procedenteos pedidos autorais, conforme parte dispositiva transcrita in verbis (Id. 8103564 - p. 1/8):

“(...) Posto isto, concluo. Dispositivo. Posto isto e considerando o que mais tem nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para determinar ao requerido que pague as diferenças referentes à diferença entre a integralidade de proventos e a pensão paga retroativos à morte do ex-segurado, atinentes ao periodo de fevereiro/2000 a maio de 2002. Sobre os valores retroativos fixados, determino a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146. Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3°, 1 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2° do artigo 85, também do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2°, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico que deixou de obter em favor do réu. A exigibilidade dessa verba ficará suspensa, caso a parte esteja litigando sob as benesses da gratuidade de justiça. Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei n° 8.328/2015. Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as 5 homenagens de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Belém, 28 de novembro de 2019. MAGNO GUEDES CHAGAS Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém”

A Sra. Michely Teixeira Barreto e os menores Paulo Victor Teixeira Barreto e Mileny Teixeira Barreto representados pela sua tutora Zenadia Teixeira Barbosa ajuizaram a presente ação ordinária em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, alegando que são pensionistas, do ex- segurado Licínio Barreto Júnior, o qual era ex-servidor da Polícia Civil do Estado do Pará,
falecido em 14/08/1998.

Assevera que em junho de 2002 houve um reajuste na pensão previdenciária de R$ 486,56 (quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), para R$ 1.243,56 (hum mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), alega que já teria direito a perceber o valor ajustado desde a data do óbito do ex-segurado, assim pleiteia os valores retroativos do período de agosto de 1998 à junho de 2002 (Id. 8103555 p. 5/9).

Em decisão interlocutória o Juízo a quo deferiu o pedido de justiça gratuita e mandou citar o réu (Id. 8103555 - p. 30).

O IPASEP apresentou contestação, reconhecendo que a autora tem direito a receber as diferenças atrasadas, e que seriam pagos após os tramites legais, considerando que o pagamento das dívidas da fazenda pública deve obedecer ao que dispões o Art. 100 da CF/88 (Id. 8103556 – p. 4/6).

A parte Autora solicitou a intimação do IGEPREV na condição de sucessor do IPASEP (Id. 8103556 – p. 8).

O IGEPREV apresentou contestação, alegando coisa julgada, e que o objeto da lide já teria sido objeto da demanda pela Sra. Doraci Teixeira Barbosa, em vida, na Ação Ordinária Revisional e de Cobrança de Pensões Vencidas processo nº 2000.1.011454-3 ajuizado na 14ª Vara da Fazenda Pública, assim, requerendo o conhecimento a conexão e da coisa julgada, para que posteriormente o processo seja extinto sem resolução de mérito a exclusão da lide (Id. 8103556 p. 17/27 e Id. 8103557 p. 1/2).

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pela parcial procedência da ação, devendo ser pago o retroativo do tempo que não debatido no processo nº 2000.1.011454-3, quer seja, o período de fevereiro de 2000 à maio de 2002 (Id. 8103563 – p. 17/20).

Em sentença, o D. Juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial conforme parte dispositiva acima transcrita (Id. 8103564 - p. 1/8).

O IGEPREV interpôs recurso de apelação, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito visto que o processo já foi julgado ou a reunião dos feitos na 14ª Vara da Fazenda Pública, comprovada as causas identicas. (Id. 8103565 - Pág. 2/13).

A recorrida apresentou contrarrazões à apelação interposta pelo IGEPREV, em que requereu a improcedência do recurso interposto (Id. 8103566 – p. 2/13).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se o recurso no inconformismo do IGEPREV em relação a sentença concessiva ao pagamento dos valores retroativos de pensão por morte à Sra. Michely Teixeira Barreto, Paulo Victor Teixeira Barreto e Mileny Teixeira Barreto representados pela sua tutora Zenadia Teixeira Barbosa, em virtude do falecimento do Sr. Licínio Barreto Júnior, no
período de fevereiro de 2000 à maio de 2002.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se identidade parcial entre os pedidos formulados na presente ação e no processo nº 0031894-34.2000.8.14.0301, na qual os autores pugnaram pelo pagamento das diferenças referentes ao período de agosto de 1998 a janeiro de 2000,
sendo reconhecido tal direito
. Todavia, no presente processo envolve um período maior, qual seja,
de agosto de 1998 a junho de 2002.

Em sendo assim, o Juízo
a quo
, amparado no art. 485, V do CPC/2015, reconheceu a existência da coisa julgada na presente ação, determinando a
extinção parcial do processo
com resolução do mérito
quanto ao período de agosto de 1998 a janeiro de 2000.
Entendimento este, que ratifico.

Pois bem, em breve síntese, o cerne da questão consiste em verificar se a parte autora tem ou não, direito a receber as diferenças decorrentes da correção do valor da pensão por morte para 100% (cem por cento) dos proventos do ex-segurado.

Inicialmente, cabe ressaltar que a súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Verifico que o falecimento do ex-segurado se deu em 14/08/1998. Desse modo, temos que o falecimento se deu antes da entrada em vigor das alterações trazidas pela EC nº 41/2003 e da Lei nº 10.887/2004.

Contudo, o óbito do ex-servidor se deu quando já estava em vigor a disposição contida no art. 40, §4º, §5º, da CF/88, segundo a qual, a
pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

A Lei Estadual nº 5.011/81 alterada pela lei 5.031/85, -vigente à época do óbito- previa o percentual de 70% da remuneração do servidor aposentado à título de pensão por morte. Previsão que contraria a disposição contida no art. 40, § 5º, da CF/88. Norma constitucional hierarquicamente superior, bem como, autoaplicável, não necessitando de lei infraconstitucional que regularmente a matéria. Precedentes do STF.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO INTEGRAL. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ATUAL § 7º). NATUREZA DA VANTAGEM RECEBIDA PELO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.08.2010.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, atual § 7º, é norma de aplicabilidade imediata e determina que o cálculo de pensão por morte de servidor público deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos deste quando em atividade. Precedentes
. A controvérsia acerca da possibilidade de extensão aos aposentados e pensionistas das vantagens percebidas pelos servidores em atividade assim como sobre a natureza jurídica das referidas vantagens, está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da Republica. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - ARE: 650374 CE, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 06/08/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 21-08-2013 PUBLIC 22-08-2013)

Desse modo, indubitável de que, mesmo corrigindo o vício no processo nº 0031894
-34.2000.8.14.0301,
percebendo os autores o recebimento de valores retroativos da diferença da pensão por morte, ainda persiste ilegalidade, tendo em vista que não foram contemplados naquela decisão judicial, valores retroativos referente ao período de
fevereiro de 2000 a maio de 2002
.

Por fim, destaca-se que o cálculo dos valores retroativos não deverá abranger o abono salarial, visto a natureza transitória do abono, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. MILITAR. AUSÊNCIA DE DIREITO A EQUIPARAÇÃO DOS POLICIAIS ATIVOS E INATIVOS. DECRETO ESTADUAL N° 2.209/97. DECRETO N° 2.836/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um plus que não lhe altera o valor; Vistos, etc., Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06/06 a 13/06/2022. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora.

(9903231, 9903231, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, publicado em 2022-06-14)

Portanto, neste ponto, merece prosperar o argumento do apelante.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para que seja efetuado o pagamento dos valores retroativos da diferença da pensão por morte devida aos autores, referente ao período de fevereiro de 2000 a maio de 2002, não devendo abranger o abono salarial no cálculo dos valores retroativos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/09/2022